Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-90.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EMAPELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A circunstância judicial da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta em relação ao tipo penal, não sendo suficiente a mera referência a fatores ordinários.
2. A prática de crime de roubo contra criança em local público, com circulação de pessoas, não configura elemento idôneo para majoração da pena-base, pois trata-se de circunstância que dificulta a consumação do crime e facilita a identificação do autor. Precedentes: TJDFT, Ac. 1863990, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, Publicado no DJe de 27/5/2024; Ac. 1823246, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, Publicado no DJe de 11/3/2024.
3. A proteção especial conferida à criança encontra previsão específica na agravante do Código Penal, art. 61, II, “h”, sendo vedada sua reutilização na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e provido.